Tribunal: TJBA
Processo: 0509696-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509696-24.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVIA SOARES DE OLIVEIRA PRAZERES

Advogado(s)
:
EVELYN REICHE BACELAR VENTIM

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
DPVAT
. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAR O GRAU DE INVALIDEZ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO APELANTE PARA COMPARECER A DATA DESIGNADA PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO
REALIZADA

PELOS CORREIOS
ATRAVÉS DE
AR
. ENDEREÇO DECLINADO NA EXORDIAL E NÃO ATUALIZADO – VALIDADE DO ATO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Imprescindível ao deslinde do feito a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório
DPVAT
, conforme a Súmula
474

do STJ.
2.
É dever da parte e de seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações, sob pena de se considerar válida a intimação remetida ao endereço declinado na exordial, ainda que não tenha sido recebida pelo interessado.
3.
Se a parte autora mudou de endereço e não comunicou o juízo, a correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o
parágrafo único

do artigo
274

do
CPC/15
.
4.
Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a incapacidade permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos, impõe-se
a manutenção da sentença pela
improcedência da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509696-24.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SILVIA SOARES DE OLIVEIRA PRAZERES
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .